Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706804-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: SAULO BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Malta Valle Advogados contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0731514-62.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza trabalhista. A tutela recursal foi antecipada, em parte, para autorizar a penhora no rosto dos autos do Processo no 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na 46a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, do importe de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido na liquidação de sentença, desde que não ultrapasse o valor da execução (Id. 33325336). O mandado de intimação para contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação “desconhecido” (Ids. 33847554 e 34004173). O Agravante, intimado para fornecer novo endereço para viabilizar a intimação do Agravado, requereu a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, por não ter informado ao juízo a mudança de domicílio (Id. 34284913). Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Observo que o ora Agravado foi regularmente citado por Oficial de Justiça nos autos da Execução de Título Extrajudicial em referência, em 5.7.2018 (Id. 19433936 na origem). Todavia, na data 21.3.2022, por ocasião da intimação para apresentar contrarrazões, o Agravado não foi encontrado no endereço indicado nos autos de origem, com a anotação dos Correios de que é pessoa desconhecida (Id. 33847554). Não tendo o Agravado cumprido o dever legal de comunicar a mudança de domicílio ao juízo, deve arcar com os ônus processuais previstos em lei. Ante o exposto, considero válida a intimação do Agravado para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data da juntada aos autos do AR - Aviso de Recebimento da correspondência no primitivo endereço (Id. 33847554). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora